Tribunal: CARF
Processo: 10166.905167/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.905167/2015-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.960 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
BANCO DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. AÇÃO JUDICIAL EM
CURSO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DOS
DÉBITOS
COMPENSADOS. EXTENSÃO
O art. 170-A no CTN, veda expressamente a compensação de valores, objeto
de Ação Judicial, antes do trânsito em julgado. No caso concreto a contribuinte
possui decisão judicial ainda não transitada em julgado impedindo que lhe
sejam exigidas as multas de mora sobre valores de estimativas recolhidas ao
abrigo de denúncia espontânea e pleiteia a compensação integral das diferenças
recolhidas. Os efeitos da suspensão da exigibilidade dos débitos discutidos na
ação judicial proposta devem ser estendidos aos débitos compensados até o
trânsito em julgado da decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar provimento parcial ao
recurso, votando pelas conclusões os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em Exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente). Ausentes o conselheiro Jandir Jose Dalle Lucca, o conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.905167/2015-14
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte em face do Acórdão no
1201-003.045 (fls. 1469 a 1475), proferido em 13 de agosto de 2019 pela 1a Turma Ordinária da
2a Câmara da Primeira Seção do CARF, por meio do qual o colegiado deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, conforme sintetizado na ementa e parte dispositiva que seguem abaixo
reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. TRIBUTO OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL SEM TRÂNSITO EM
JULGADO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de contestação
judicial antes do trânsito em julgado.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA
COM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula CARF no
1.
PERDCOMP. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
Confirmado em parte, após revisão da análise documental, o pagamento de imposto no
exterior por filiais e controladas, é de se reconhecer a parcela correspondente na
apuração do Saldo Negativo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer da questão
quanto ao aproveitamento da multa de mora no pagamento em atraso da estimativa e,
quanto ao Imposto pago no exterior, por conhecê-la e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, reconhecendo como parcela adicional à apuração do Saldo Negativo de
CSLL o valor total de R$ 4.073.240,68.
O objeto do presente caso abrange declarações de compensação em que a
Contribuinte pretendeu utilizar direito creditório a título de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2011.
No entanto, na análise das compensações, a Autoridade competente expediu
Despacho Decisório em que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado sob o
fundamento de que (i) a documentação apresentada pelo contribuinte para aproveitamento do
tributo pago no exterior não atende à legislação; e (ii) algumas estimativas foram pagas em
atraso sem o acréscimo da multa de mora.
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

Cientificada do Acórdão no 1201-003.045, a Procuradoria da Fazenda Nacional
opôs embargos de declaração, que não foram admitidos no exame de admissibilidade nos termos
do Despacho de fls. 1483 a 1486.
Por oportuno, registre-se que meio dos mencionados embargos, a Fazenda
Nacional alegou que “o acórdão embargado incorre em obscuridade à medida que se fundamenta
em decisão sem caráter definitivo, proferida no processo no 10166.905166/2015-70”,
relativamente ao aproveitamento de pagamentos realizados no exterior na formação do saldo
negativo pleiteado neste processo.
De seu lado, a Contribuinte também opôs embargos de declaração em face do
Acórdão no 1201-003.045, igualmente não admitidos no exame de admissibilidade, nos termos
do Despacho de fls. 1606 a 1615.
Em seus embargos, a Contribuinte formulou idêntica alegação de obscuridade, e
acrescentou que haveria também omissão na decisão recorrida, uma vez que deixou de apreciar
as alegações trazidas no recurso interposto neste processo em relação ao imposto pago no
exterior.
A Contribuinte foi cientificada do Despacho de Admissibilidade de Embargos em
29 de setembro de 2021 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fl. 1620), e, interpôs o
Recurso Especial (fls. 1624 a 1638) em 11 de outubro de 2021 (Termo de Solicitação de Juntada
de fl. 1621). Em seu Recurso, a Contribuinte suscitou divergência jurisprudencial quanto às
seguintes matérias que teriam recebido interpretação divergente:
 matéria no 1: divergência na interpretação do art. 170-A do CTN.
Inaplicabilidade do óbice da Súmula no 1 do CARF. Crédito utilizado pelo
contribuinte não é objeto de contestação judicial;
 matéria no 2: imposto pago no exterior.
O presidente da Câmara a quo, deu seguimento parcial ao recurso especial apenas
quanto à primeira matéria, nos termos do despacho de admissibilidade (fls. 1714/1720), doa qual
se extrai:
[...]
1a Matéria: divergência na interpretação do art. 170-A do CTN. Inaplicabilidade
do óbice da Súmula no 1 do CARF. Crédito utilizado pelo contribuinte não é objeto
de contestação judicial
Conforme acima mencionado, parte do valor informado na composição do saldo
negativo a título de estimativas pagas não foi confirmado porque os pagamentos foram
realizados em atraso sem o acréscimo da multa de mora.
Em sua defesa, a Recorrente informou que ajuizou ação ordinária requerendo a exclusão
das multas aplicadas ao amparo do instituto da denúncia espontânea.
Diante dessa circunstância, o Colegiado recorrido entendeu que teria operado a
desistência da discussão do tema na esfera administrativa nos seguintes termos:
Como a Recorrente ajuizou ação questionando tal glosa, entendeu a instância de
origem que deveria ser reconhecida a desistência da discussão na esfera
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

administrativa. Além disso, a discussão judicial caracterizaria a falta de certeza e
liquidez do art. 170 do CTN, bem como contraria o art. 170-A, que veda
compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo antes do trânsito em julgado.
De fato, o ajuizamento de ação no Poder Judiciário implica desistência da
discussão na esfera administrativa, nos termos da Súmula no 1 do CARF:
Súmula CARF no1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Assim, acaso obtenha êxito na referida ação judicial, deverá a recorrente requerer
restituição do valor descontado do principal a título de multa de mora no cálculo
de rateio aplicado pela Fiscalização, por ter restado caracterizada a desistência,
neste processo administrativo, de seu aproveitamento para a composição do
Saldo Negativo.
[...]
Assim, julgo prejudicada a análise da questão e deixo de apreciar o mérito acerca
da confissão espontânea para fins de afastamento da multa de mora. Confirmo a
glosa nas parcelas do Saldo Negativo do valor de R$ 5.594.468,16.
Em seu apelo especial, a Recorrente alega que a decisão recorrida adotou interpretação
divergente da que teria fundamentado os Acórdãos paradigma no 1302-002.707 e no
1401-001.494.
O primeiro paradigma (Acórdão no 1302-002.707) possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2013
SALDO NEGATIVO IRPJ. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL DOS VALORES
PAGOS EM ATRASO. DISCUSSÃO JUDICIAL. MULTA DE MORA
DEPOSITADA EM JUÍZO.
Não se pode admitir a imputação proporcional dos valores recolhidos em atraso
pelo contribuinte, para a composição do saldo negativo de IRPJ, quando os
valores relativos à multa de mora foram depositados judicialmente, uma vez que
o contribuinte entende que faz jus aos benefícios da denúncia espontânea.
Como se nota, no caso a que se refere a decisão paradigma, o contribuinte havia
depositado judicialmente os valores referentes à multa de mora, o que não se verifica no
presente caso.
Tratando-se, portanto, de situação fática diversa da que se tem no presente caso, não se
pode sustentar que os fatos que compõem o presente caso, se levados à apreciação do
Colegiado que proferiu o primeiro paradigma, conduziriam aquela Turma para decisão
diferente da que foi proferida pelo Colegiado recorrido.
Por conseguinte, inexistindo similitude fática entre o primeiro paradigma apresentado e
a decisão recorrida, entendo que não restou caracterizado o dissídio jurisprudencial
suscitado em relação ao Acórdão no 1302-002.707.
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

Quanto ao segundo paradigma (Acórdão no 1401-001.494), cumpre registrar que a
interessada naquele caso é a ora Recorrente, e a situação fática é idêntica, envolvendo,
inclusive, a mesma Ação Ordinária n° 25986-53.2012.4.01.34. Todavia, muito embora o
i. Relator do paradigma tenha seguido na mesma linha que restou estampado no
Acórdão recorrido, ele restou vencido, prevalecendo o entendimento expresso no voto
vencedor, abaixo reproduzido:
Com a devida vênia ao ilustre relator, divirjo da sua conclusão acerca da questão
relativa à multa de mora sobre estimativas recolhidas intempestivamente.
Considerar que os valores pagos a título de estimativas devem ser descontados da
multa de mora, por meio da imputação proporcional, para fins de apurar o valor
do saldo negativo anual, implica cobrar a referida multa em violação ao que
determinou a ação judicial.
A tutela obtida não é para restituir uma exação paga pelo interessado. Se fosse, aí
sim, era necessário aguardar o trânsito em julgado da medida para possibilitar a
compensação, conforme o art. 170A do CTN citado pelo relator.
A decisão judicial impede que a Fazenda Pública cobre a referida multa. A
imputação proporcional com o consequente reconhecimento a menor de saldo
negativo é uma forma de exigir a sanção pecuniária. É negar efetividade a uma
tutela judicial que impede o fisco de cobrar o valor digladiado.
Considero, pois, que o saldo negativo pleiteado deve ser reconhecido a partir das
estimativas recolhidas sem a imputação proporcional com a multa moratória.
Meu entendimento não corresponde a reconhecer um crédito tributário
desprovido de certeza e liquidez em razão do embate judicial. É o contrário.
Corresponde a cumprir a decisão judicial que impede a cobrança da sanção
moratória.
Conforme fica claro no excerto acima reproduzido, em situação idêntica, entendeu-se no
paradigma que a manutenção da glosa implica cobrar a multa de mora em violação ao
que determinou a ação judicial, haja vista que “a imputação proporcional com o
consequente reconhecimento a menor de saldo negativo é uma forma de exigir a sanção
pecuniária”. Por outro lado, no Acórdão recorrido, entendeu-se que a glosa deve ser
mantida, e que “acaso obtenha êxito na referida ação judicial, deverá a recorrente
requerer restituição do valor descontado do principal a título de multa de mora no
cálculo de rateio aplicado pela Fiscalização, por ter restado caracterizada a desistência,
neste processo administrativo, de seu aproveitamento para a composição do Saldo
Negativo”.
Por essa razão, frente ao entendimento divergente aplicado a idêntica situação fática,
entendo que restou caracterizada a divergência jurisprudencial suscitada, relativamente
ao Acórdão no 1401-001.494.
[...]
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 67 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja:
 dado seguimento ao Recurso Especial em relação à matéria “divergência na
interpretação do art. 170-A do CTN; inaplicabilidade da Súmula no 1 do
CARF”, unicamente quanto ao Acórdão paradigma no 1401-001.494; e
 negado seguimento ao Recurso Especial quanto à matéria “imposto pago no
exterior”.
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

[...]
Com fundamento nos arts. 18, inciso III, 67 e 68 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, resolvo DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao
Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, em relação à matéria “divergência na
interpretação do art. 170-A do CTN; inaplicabilidade da Súmula no 1 do CARF”, e
unicamente quanto ao Acórdão paradigma no 1401-001.494.
[...]
Cientificada do referido despacho, a contribuinte apresentou agravo contra a
admissão parcial do recurso, sendo o mesmo rejeitado mediante despacho definitivo do
presidente da CSRF (fls. 1744/1749).
Encaminhados ao autos à PGFN em 24/02/2023 (fl. 1758), foram apresentadas
contrarrazões ao recurso especial em 10/03/2023 (fls. 1759/1764), onde defende a manutenção
do recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o relatório.
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN não se insurge contra o conhecimento do recurso, na parte que foi
admitida, de sorte que, por concordar com seus fundamentos que adoto nos termos do art. 50, §
1o da Lei no 9.784/1999, voto por conhece-lo.
Mérito
A questão recursal admitida concernente à matéria: divergência na
interpretação do art. 170-A do CTN. Inaplicabilidade do óbice da Súmula no 1 do CARF.
Crédito utilizado pelo contribuinte não é objeto de contestação judicial, foi recentemente
apreciada por este colegiado no exame do recurso especial da mesma contribuinte no processo
administrativo no10166.904102/2014-71, julgado na sessão de 11 de julho de 20231, da qual
também fui o relator.
Na ocasião foi proferido o Acórdão no 9101-006.634, tendo este relator ficado
vencido na discussão relativa a esta matéria2. Por manter quase integralmente o entendimento
trazido no voto proferido naquele acórdão, peço vênia para reproduzir e adotar os fundamento lá
apresentados, com a ressalva feita ao final deste voto, verbis:
[...]
4a Matéria: Denúncia espontânea – repercussão ou não da decisão judicial na
demanda administrativa – relevância ou não do desfecho judicial na apuração do
saldo negativo
A discussão neste ponto do recurso se prende à existência de concomitância com ação
judicial na qual a contribuinte discute a não incidência da multa de mora no pagamento
em atraso de estimativas, socorrendo-se do instituto da denúncia espontânea previsto no
art. 138 do CTN.
Igualmente os acórdãos recorrido e paradigma cotejados discutem a aplicação do art.
170-A do CTN ao caso concreto, tendo em vista que a referida ação judicial não
transitou em julgado.

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo
Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
2 No processo no 10166.904102/2014-71, a discussão referia-se à quarta matéria admitida, tendo o colegiado
decidido, no mérito, por maioria de votos, por dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho
Machado (relator), Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por dar provimento parcial;
votaram pelas conclusões do voto vencido os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

O acórdão recorrido se posicionou pela impossibilidade de apreciação, pelo colegiado,
da questão colocada sub-júdice tendo em vista o disposto na Súmula CARF no 1 e o art.
170-A do CTN, verbis:
[...]
Nesse sentido, correta a solução da DRJ a quo, em harmonia com aquilo já
decidio por esta C. 2a Turma Ordinária no v. Acórdão no 1402-002.406, não
merecendo reparo, sendo improcedente tal alegação da Recorrente.
Apenas frise-se que, de um ponto de vista processual, em relação ao pedido
pontual do afastamento das multas de mora nesta demanda, de fato, existe a
concomitância entre as pretensões da Recorrente, não podendo se proceder a tal
declaração jurisdicional, de forma incidenta nesse processo administrativo, nos
termos da Súmula CARF no 1. Da mesma forma, por consequência dessa
concomitância, a observância do REsp n° 1.149.022/SP do E. STJ fica obstada.
Escolheu a Recorrente levar tal questão pontual do afastamento da multa de mora
em denuncias espontâneas de estimativas de 2010 ao Poder Judiciário, não
podendo,
agora,
estes
Julgadores
administrativos
se
pronunciarem
jurisdicionalmente sobre o tema, restando incidente ao presente feito o eventual
efeito do transito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN.
Diante disso, rejeita-se as alegações da Recorrente, referentes à Ação Ordinária
no 25986-53.2012.4.01.3400.
Já o acórdão paradigma no 1401-004.494, que restou admitido, traz entendimento no
sentido de que a demanda judicial proposta não visava a restituir uma exação paga pela
contribuinte, mas tão somente afastar a incidência da multa de mora na regularização de
débitos utilizando-se da denúncia espontânea. Assim, não haveria contrariedade ao art.
170-A do CTN, devendo ser cumprida a decisão judicial nos seus estritos termos.
É o que se colhe do voto vencedor do acórdão, da lavra do d. conselheiro Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, verbis:
[...]
Com a devida vênia ao ilustre relator, divirjo da sua conclusão acerca da questão
relativa à multa de mora sobre estimativas recolhidas intempestivamente.
Considerar que os valores pagos a título de estimativas devem ser descontados da
multa de mora, por meio da imputação proporcional, para fins de apurar o valor
do saldo negativo anual, implica cobrar a referida multa em violação ao que
determinou a ação judicial.
A tutela obtida não é para restituir uma exação paga pelo interessado. Se fosse, aí
sim, era necessário aguardar o trânsito em julgado da medida para possibilitar a
compensação, conforme o art. 170A do CTN citado pelo relator.
A decisão judicial impede que a Fazenda Pública cobre a referida multa. A
imputação proporcional com o consequente reconhecimento a menor de saldo
negativo é uma forma de exigir a sanção pecuniária. É negar efetividade a uma
tutela judicial que impede o fisco de cobrar o valor digladiado.
Considero, pois, que o saldo negativo pleiteado deve ser reconhecido a partir
das estimativas recolhidas sem a imputação proporcional com a multa
moratória. Meu entendimento não corresponde a reconhecer um crédito
tributário desprovido de certeza e liquidez em razão do embate judicial. É o
contrário. Corresponde a cumprir a decisão judicial que impede a cobrança
da sanção moratória”.
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

A respeito da referida ação judicial, o relator do acórdão recorrido, d. conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella, assim se referiu em seu voto:
Entendeu a DRJ a quo que, no que tange aos efeitos da Ação Judicial para fins
do reconhecimento da monta do crédito, seria necessário aguardar o transito em
julgado daquele feito, nos termos dos art. 170 e 170-A do CTN. E, em relação ao
pedido deste E. CARF reconhecer o afastamento da multa de mora como efeito
da denuncia espontânea, a matéria e o pedido em questão estariam prejudicados
por força da Sumula CARF no 1, vez que é a mesma pretensão erigida nos autos
do Processo Judicial.
Pois bem, este Conselheiro foi relator do Processo Administrativo no
10166.914106/2012-03, referente a outras manobras compensatórias, mas que
estariam igualmente afetadas pelos efeitos da Ação Ordinária no 25986-
53.2012.4.01.3400, em relação à redução da monta do crédito pela imputação de
valores para saldar as multas de mora não satisfeitas – supostamente objeto de
denúncia espontânea.
O argumento da Recorrente em ambas as demandas administrativas (inclusive os
termos das alegações dos Recursos Voluntários) são virtualmente idênticos.
O Processo Administrativo no 10166.914106/2012-03 foi julgado por esta mesma
C. 2a Turma Ordinária, por meio do v. Acórdão no 1402-002.406, publicado em
16/03/2017, que, por unanimidade de votos, rejeitou a pretensão da Recorrente.
Confira-se sua ementa e trechos de seus termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. AÇÃO JUDICIAL EM CURSO.
VEDAÇÃO. ART. 170-A DO CTN.
O direito creditório declarado na compensação deve possuir liquidez e certeza,
consoante o disposto no artigo 170 do CTN.
Após a edição da Lei Complementar no 104/2001, com a inserção do art. 170-A
no CTN, ficou expressamente vedada a compensação de valores, objeto de Ação
Judicial, antes do trânsito em julgado.
(...)
Nesse sentido, na peça exordial da Ação alega-se que o valor das multas foi
adicionado ao conta corrente. Por isso, um dos seus pedidos é declarar a nulidade
da inclusão destes valores no sistema da Receita Federal do Brasil (fls. 536):
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

E, de fato, esses lançamentos realizados em conta corrente do contribuinte junto a DRF
deram, mediatamente, como consequência procedimental, origem à denegação parcial
do crédito declarado na transmissão das DCOMPs, que deflagrou a instauração deste
Processo Administrativo.
Contudo, não foi pleiteado perante o Poder Judiciário a compensação do valor daquelas
multas especificamente, estando a matéria referente ao gozo do suposto crédito fora da
alçada judicial. A compensação, na forma como intentada pelo Contribuinte, é um
direito que depende da prévia procedência, inconteste, da Ação Ordinária.
(...)
Ainda que exista clara relação entre o feito judicial e este Processo Administrativo, vez
que tanto a exoneração do pagamento daquelas multas, como a sua manutenção, por via
Judicial, afetariam a discussão desse feito, a norma que incide com precisão e perfeita
adequação ao caso é a do art. 170-A do CTN, posto que fora prematuramente pretendida
a compensação na esfera administrativa. Confira-se:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
E exatamente pela violação desta norma que, agora, verifica-se essa correlação
processual, cronologicamente defeituosa, entre os processos de esferas jurisdicionais
distintas, sendo ainda futuro e incerto seu direito à compensação.
Futuro e incerto pois os autos daquela Ação Ordinária, na qual não há depósito e nem há
prova cabal de que, nesse momento ainda perdura a liminar suspendendo a exigibilidade
das multas de mora, ainda encontram-se conclusos para sentença (desde agosto de 2013
):
E procedendo, agora, novamente à consulta do andamento processual da referida Ação
Ordinária, verifica-se que os autos ainda encontram-se conclusos para sentença23.
Como se observa, o pedido da peça exordial é genérico e geral, não se vinculando
especificamente a uma DCOMP ou a um Processo Administrativo específico,

3
2
Consulta
realizada
em
24/10/2019:
https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=259865320124013400&secao=JFDF
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

dependendo de seu resultado final para que, de modo consequencial, a parcela do
crédito em questão nesta demanda – como em outras - torne-se líquida e certa.
Frise-se que a decisão liminar não abrangeu nenhuma ordem de compensação ou
reconhecimento de crédito, não citando qualquer demanda administrativa ou DCOMP:
Com estes fundamentos, aplico os comandos dos artigos 273, § 7.° e 461, §5.0 do
Código de Processo Civil, e imponho obrigação de fazer consistente de, em primeiro
lugar que, se formalizado eventual lançamento fiscal, fique suspensa a exigibilidade até
segunda ordem deste Juízo Federal e, em segundo, de obstar a inscrição do Cadastro
Fiscal da instituição autora em bancos de dados de devedores inadimplentes ou
similares, tais como CADIN e SICAF ou de inscrever eventual crédito fiscal em Dívida
Ative, também aguardando eventual decisão liberatória. (fls. 2236)
E diferentemente do alegado, não foi aplicado naqueles autos a dispensa de recurso da
PGFN ou sua anuência com o pleito.
Como registrado no v. Acórdão no 1402-002.406, as peças judiciais da Fazenda
Nacional naquela Ação Ordinária, acostadas nos autos pela própria Recorrente naquela
demanda, demonstram que, em junho de 2013, a D. PGFN não só interpôs Agravo
Retido , como ainda pugnava pela total improcedência da Ação, que fora ajuizada em
2012, podendo, em face da dispensa de contestação e recursos, abster-se o I. Procurador
de postular contra o direito pleiteado na peça vestibular – mas assim decidiu não fazê-
lo.
[...]
A recorrente aduz em seu recurso, verbis:
[...]
Como bem apontado no acórdão paradigma, a tutela judicial concedida não obrigou o
Fisco a restituir qualquer valor ao sujeito passivo, hipótese que justificaria aguardar o
trânsito em julgado dessa decisão (por força do art. 170-A, do CTN), diante do risco
intrínseco de sua irreversibilidade.
Na verdade, o provimento judicial liminar apenas determina que não seja exigido do
sujeito passivo – SOB QUALQUER FORMA – o valor do débito cuja cobrança se
encontra suspensa.
Aliás, em reforço de argumento, vale salientar que a imputação proporcional da multa
moratória, na apuração do saldo negativo, acarretaria a perda de objeto da referida Ação
Ordinária, considerando que assim o Recorrente teria satisfeito a pretensão fazendária.
Sob esse raciocínio, fica clara a não incidência do disposto no art. 170-A, do CTN
(divergência específica com o acórdão recorrido).
A saber, o desfecho da ação judicial sobre a multa moratória mostra-se irrelevante para
a presente lide, uma vez que, qualquer que seja o seu resultado, as pretensões daí
decorrentes serão satisfeitas naqueles autos. E, considerando a irrelevância daquela
decisão sobre a apuração do saldo negativo, tem-se por desnecessária a espera do
trânsito em julgado, de onde se conclui que resulta líquido e certo o direito creditório
apurado sem a imputação da multa.
Assim, tem-se demonstrado a existência de divergência específica entre a decisão
recorrida e o aresto paradigma, a demandar o conhecimento do apelo por essa e. Câmara
Superior, a fim de dirimir o dissenso estabelecido entre as decisões sob cotejo, que se
pode assim sintetizar:
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

A discussão em juízo sobre a incidência de multa moratória deve ser
resolvida em definitivo, antes que o Sujeito Passivo possa utilizar o direito
creditório apurado no respectivo exercício fiscal, por força do disposto no
art. 170-A do CTN, ainda que a pretensão vitoriosa possa ser satisfeita nos
próprios autos da demanda judicial?
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por qualquer das
hipóteses aludidas no art. 151 do CTN, repercute ou não na apuração do
saldo negativo do exercício? Em outras palavras, a imputação proporcional
da multa, na composição do saldo negativo, implica o descumprimento de
decisão judicial que determina a suspensão da cobrança daquela sanção?
Em suma: seguindo os entendimentos acolhidos nas decisões colacionadas como
paradigmas, requer-se que não seja subtraído o valor da multa moratória das estimativas
computadas no saldo negativo.
[...]
Em consulta ao site da Justiça Federal do DF, em 13/04/20234, verifica-se que foi
proferida sentença favorável à contribuinte aplicando o entendimento exarado em sede
de recurso especial submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008. (REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 09/06/2010, DJe 24/06/2010), nos seguintes termos:
[...]
O benefício da denúncia espontânea está previsto no artigo 138 do Código
Tributário Nacional, nos seguintes termos: “a responsabilidade é excluída pela
denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do
tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração”.
Acerca deste instituto, o STJ possui o seguinte entendimento firmado sob o rito
dos recursos repetitivos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO
DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
[...]
(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/06/2010, DJe 24/06/2010)
Destarte, o entendimento jurisprudencial com efeito vinculante estabelece a
exclusão das multas punitivas ou moratórias no caso de reconhecimento da
incidência de denúncia espontânea.
No caso concreto, a autora demonstrou a retificação das bases de cálculos dos
tributos IRPJ e CSLL no período de 2009 a 2011 com o consequente das
diferenças a maior então apuradas, o que, repise-se, não foi impugnado
especificamente pela ré, sendo certo que faz jus aos benefícios reconhecidos pela
jurisprudência do STJ ao contribuinte que realiza a denúncia espontânea.

4 https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=259865320124013400&secao=JFDF
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

Pelo exposto, resolvo o mérito e julgo procedente o pedido para afastar a
cobrança de multas pela denúncia espontânea em relação à apuração de IRPJ e
CSLL no período de 2009 a 2011.
O referido processo, originalmente em papel, foi transferido para processo judicial
eletrônico – PJE em 18/02/2020, sendo que em consulta ao site do tribunal em
13/04/2023, verifica-se que os autos foram remetidos em grau de recurso para o
Tribunal. Ainda não houve o trânsito em julgado, portanto5.
Pois bem.
Este é um daqueles casos que desafiam a melhor interpretação e o olhar por vários
ângulos permitiriam soluções distintas, porém igualmente razoáveis.
É improvável que seja aplicada à discussão judicial, qualquer outra solução final que
não a reprodução do quanto decidido pelo juiz em primeiro grau, em cuja sentença
aplica o entendimento do REsp 1.149.022/SP, reconhecendo o não cabimento da multa
de mora quando presentes os requisitos da denúncia espontânea prevista no art. 138 do
CTN.
Não obstante, tal discussão, em relação à recorrente e ao caso dos autos encontra-se sob
estrito controle da esfera judicial enquanto não transitada em julgado a referida
sentença.
Fossem de outra natureza os tributos pagos em atraso, com utilização da denúncia
espontânea, nenhuma celeuma haveria, bastando que a autoridade administrativa
competente se abstivesse de exigir as referidas multas de mora, ou sua imputação aos
pagamentos, enquanto pendente a liminar/sentenças concedidas, sem o trânsito em
julgado.
É verdade, como apontado no paradigma, que a contribuinte não demandou
judicialmente a possibilidade de restituição de multas pagas indevidamente em
recolhimentos efetuados ao abrigo do art. 138 do CTN, mas tão somente a sua não
exigência quanto aos pagamentos das diferenças apuradas nas bases de cálculo do IRPJ
e CSLL de 2009 a 2011.
Ocorre que ao pretender a compensação integral das estimativas pagas, inclusive da
parcela sub-júdice relativa à multa moratória, a contribuinte se antecipa ao provimento
final da ação levada ao juízo e, assim, incidiria na hipótese do art. 170-A do CTN que
dispõe, verbis:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
Não obstante o objeto e a causa de pedir na ação judicial não contemplem a
possibilidade de restituição integral das estimativas pagas, o que a própria recorrente
afirma, é inegável que a pretensão deduzida em juízo afeta e está diretamente ligada à
solução do presente litígio, posto que a simples negativa de compensação da multa
implicaria no descumprimento do provimento judicial (ainda não definitivo), ao passo
que o deferimento do pedido de compensação integral anteciparia os efeitos da decisão
sem que a mesma tenha transitado em julgado.
Desta feita, entendo que deve ser reconhecida a existência de concomitância dessa
discussão com a ação judicial referida, não cabendo o pronunciamento deste órgão

5
https://pje1g.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=30faa8
9bf56dda81b4afd1132d529567e7eec8446d847878
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

administrativo acerca da matéria (exigência da multa de mora na denúncia espontânea),
nos termos da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Não obstante, entendo que cabe à autoridade administrativa, na unidade de origem,
aguardar o trânsito em julgado da referida ação judicial para a liquidação do presente
pedido de compensação no que toca à parcela objeto dessa discussão, mantendo-se
suspensa a exigibilidade dos tributos que seriam extintos por compensação até que tal
evento ocorra.
Note-se que não se está aqui pretendendo fazer as vezes da autoridade judicial ao
apontar a necessidade de suspensão da exigibilidade dos tributos que seriam extintos
pela compensação da parcela em discussão, mas tão somente dando consequência à
própria determinação judicial de não exigência da multa de mora sobre as estimativas
pagas ao abrigo da denúncia espontânea, pois, de outra sorte, a exigibilidade imediata
das diferenças não compensadas equivaleria à exigir a multa discutida, desrespeitando o
provimento judicial provisório.
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento parcial quanto a esta matéria para,
não obstante reconhecer a existência de concomitância com a ação judicial, determinar a
autoridade administrativa o aguardo do trânsito em julgado para a liquidação da parcela
das estimativas correspondentes à imputação da multa de mora em face do presente
pedido de compensação.
[...]
Como mencionado, a maioria do colegiado, naquela oportunidade, deu
provimento ao recurso especial, tendo sido designado relator o d. conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli para redigir o voto vencedor, nestes termos:
Conforme relatado, fui designado para expor as razões que levaram a maioria do
Colegiado a dar provimento na “quarta matéria” - denúncia espontânea – repercussão
ou não da decisão judicial na demanda administrativa – relevância ou não do desfecho
judicial na apuração do saldo negativo.
Nesse ponto, prevaleceu o mesmo entendimento do Acórdão paradigma no 1302-
002.707, do qual transcrevo as seguintes passagens:
É fato incontroverso nos autos que o contribuinte realizou em atraso o
pagamento de algumas estimativas que compõe o seu saldo negativo de IRPJ do
exercício de 2013. Contudo, naqueles pagamentos em atraso, entendeu o
contribuinte, que, por ter se antecipado à fiscalização, faria jus aos benefícios da
denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN. Por isso, não foi
recolhida a multa de mora.
Também é fato incontroverso nos autos, e própria DRJ reconhece no acórdão
recorrido, que a Recorrente ingressou com medida judicial para contestar a
cobrança da multa de mora, ou seja, para que o Poder Judiciário ratifique a sua
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

tese de denúncia espontânea. E, nesta ação judicial, houve o depósito dos valores
controvertidos, que se referem justamente à malfadada multa.
Assim, aquela ação judicial terá apenas duas consequências possíveis, quais
sejam: (i) o Poder Judiciário dará provimento às razões da Recorrente,
ratificando a tese de que, de fato, a multa de mora não é devida, face a denúncia
espontânea invocada, quando o contribuinte poderá levantar os valores
depositados. Por outro lado, (ii) caso seja refutada a tese do contribuinte, a multa
de mora já depositada será convertida em renda, ou seja, serão recolhidos
definitivamente os valores que a Receita Federal do Brasil entende como
devidos.
Neste raciocínio, é ilógico pensar que, enquanto houver a discussão judicial, a
imputação proporcional do pagamento realizado deve ser mantida, para fins de
composição do saldo negativo de IRPJ. Só se admitiria esta hipótese caso, por
exemplo, o contribuinte não tivesse feito o depósito judicial dos valores
controvertidos ou os feito a menor. Aí sim deveria-se imputar proporcionalmente
(principal, multa, juros) os valores recolhidos, para fins de composição do saldo
negativo.
Entretanto, tendo sido recolhido o valor do principal e depositado judicialmente
o valor da multa de mora, na composição do saldo negativo do IRPJ deve ser
considerado o valor total do principal pago. A discussão da multa (se devida ou
não) será definida pelo Judiciário, acarretando em uma das consequências acima
aduzidas.
Não se pode olvidar, neste sentido, que o depósito judicial tem o mesmo efeito
do pagamento, só que o valor fica à disposição do juízo até a decisão final sobre
o litígio.
Assim, sendo o depósito pagamento, não se pode desprezar os seus efeitos e
ignorá-lo, como no presente caso.
Por fim, deve-se afastar aqui qualquer alegação no sentido de que o contribuinte
abriu mão da presente discussão quando foi ao Poder Judiciário questionar a
multa de mora.
Sabe-se que, quando isso acontece, a discussão administrativa, de fato, fica
prejudicada. Esta é, inclusive, a inteligência da súmula CARF no 01.
Contudo, na presente discussão, não se está a analisar se a denúncia espontânea é
válida e, por isso, a multa não seria devida. O que se discute é a imputação
proporcional dos valores recolhidos a título de principal, quando da composição
do saldo negativo. Não se perpassa, a discussão, em nenhum momento, sobre a
multa de mora. Esta foi depositada e o Poder Judiciário que irá dizer se é devida
ou não.
O que se discute aqui, reitere-se, é se a imputação proporcional dos valores para
a composição do saldo negativo é correta ou não. E, como demonstrado acima,
esta imputação não deve prevalecer, sob pena de o contribuinte ter que arcar em
duplicidade com o pagamento da multa caso não tenha êxito na ação judicial, já
que também terá reduzido o valor do saldo negativo de IRPJ.
(...)
Nesse sentido, deve-se dar provimento em relação à quarta matéria.
[...]
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

Com a devida vênia, penso que a decisão acima não se amolda ao presente
caso, na medida em que no acórdão citado no voto vencedor (1302-002.707), cujos
fundamentos dele foram colhidos, existia uma circunstância que não se encontra presente
nesses, concernente a existência do depósito da própria multa em juízo, de sorte que, em
caso de insucesso do contribuinte naquele caso, esta seria reavida por este e, caso
improvida a ação judicial, seria convertida em renda da União.
Esta é precisamente a razão pela qual o referido acórdão não foi aceito
como paradigma no despacho de admissibilidade deste recurso, verbis:
O primeiro paradigma (Acórdão no 1302-002.707) possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2013
SALDO NEGATIVO IRPJ. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL DOS VALORES
PAGOS EM ATRASO. DISCUSSÃO JUDICIAL. MULTA DE MORA
DEPOSITADA EM JUÍZO.
Não se pode admitir a imputação proporcional dos valores recolhidos em atraso
pelo contribuinte, para a composição do saldo negativo de IRPJ, quando os
valores relativos à multa de mora foram depositados judicialmente, uma vez que
o contribuinte entende que faz jus aos benefícios da denúncia espontânea.
Como se nota, no caso a que se refere a decisão paradigma, o contribuinte havia
depositado judicialmente os valores referentes à multa de mora, o que não se verifica no
presente caso.
Tratando-se, portanto, de situação fática diversa da que se tem no presente caso, não se
pode sustentar que os fatos que compõem o presente caso, se levados à apreciação do
Colegiado que proferiu o primeiro paradigma, conduziriam aquela Turma para decisão
diferente da que foi proferida pelo Colegiado recorrido.
Por conseguinte, inexistindo similitude fática entre o primeiro paradigma apresentado e
a decisão recorrida, entendo que não restou caracterizado o dissídio jurisprudencial
suscitado em relação ao Acórdão no 1302-002.707.
[...]
Naquele mesmo acórdão, proferido no processo no 10166.904102/2014-71, colhe-
se bem fundamentada declaração de voto da i. conselheira Edeli Pereira Bessa, concordante com
a maior parte dos fundamentos e com a conclusão deste relator para a solução daquele litígio,
divergindo apenas quanto à caracterização da concomitância com a ação judicial proposta,
verbis:
Na quarta matéria, esta Conselheira adiciona a análise procedida em outro litígio
instaurado pela Contribuinte e também tendo em conta a mesma ação judicial aqui
referida, nos termos da declaração de voto juntada ao Acórdão no 9101-005.3706:

6 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício) e, no mérito, por voto de qualidade,
foi negado provimento ao recurso especial da Contribuinte, vencidos os Conselheiros Livia De Carli Germano, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Alexandre Evaristo Pinto, que lhe deram provimento
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

A Contribuinte questiona o Acórdão no 1402-002.406, que negou provimento a
recurso voluntário por meio do qual ela pretendia a homologação integral das
compensações declaradas a partir de 30/04/2012 e vinculadas ao saldo negativo
de CSLL apurado no ano-calendário 2009. Referido crédito foi parcialmente
reconhecido porque confirmadas antecipações de R$ 1.447.887.326,00 do total
de R$ 1.454.844.939,46 informadas para o período. A diferença, como
demonstrado às e-fls. 99/100, decorre do pagamento de estimativas em atraso,
em 13/02/2012, acrescidas de juros de mora, mas sem multa de mora, do que
decorreu a imputação proporcional dos pagamentos efetuados aos débitos com os
acréscimos integrais, e consequente validação, apenas, de parte do principal
pago.
Desde a manifestação de inconformidade a Contribuinte aduz que pleiteou
judicialmente o reconhecimento da denúncia espontânea e o afastamento da
multa de mora nos recolhimentos em atraso por meio do processo no 25986-
53.2012.4.01.344. Conforme e-fls. 92/93, tratar-se-ia de Ação Ordinária na qual
foi relatado o reprocessamento de cálculos do IRPJ e CSLL nos anos-calendário
2009 a 2011 em razão de critérios de dedução de perdas de operações de crédito,
resultando em apuração unilateral de valores não recolhidos, pagos com o
acréscimo de juros de mora e também das obrigações acessórias. Houve
antecipação de tutela deferida em 04/06/2012 impondo obrigação de fazer
consistente de, em primeiro lugar, que se formalizado eventual lançamento
fiscal, fique suspensa a exigibilidade até segunda ordem deste Juízo Federal e,
em segundo, de obstar a inscrição no Cadastro Fiscal da instituição autora em
bancos de dados de devedores inadimplentes ou similares, tais como CADIN e
SICAF ou de inscrever eventual crédito fiscal em Dívida Ativa, também
aguardando eventual decisão liberatória.
Consolidando: as estimativas foram pagas em atraso em 13/02/2012, a DCOMP
para utilização do saldo negativo formado com elas foi transmitida em
30/04/2012, a ação judicial para reconhecimento do não cabimento da multa
moratória foi proposta em 30/05/2012 e a tutela antecipada foi concedida em
04/06/2012. O despacho decisório de homologação parcial se dá quando ainda
vigente a tutela antecipada, sem ter sido proferida sentença na ação ordinária.
A decisão de 1a instância acrescenta que um dia depois dos pagamentos a
Contribuinte retificou as DCTF (com exceção do débito de 30/09/2009) e, logo
depois, a DIPJ. E, quanto ao litígio, pauta-se no entendimento de que houve
renúncia à discussão administrativa da denúncia espontânea em razão da
propositura da ação judicial; afirma a impossibilidade de utilização do direito
creditório daí decorrente em razão da vedação expressa no art. 170-A do CTN; e,
invocando manifestação do Supremo Tribunal Federal, observa que se a
compensação deve esperar o encerramento da ação judicial mesmo em casos
concretos de inconstitucionalidade reconhecida pelo STF, mais ainda deve ela
também aguardar o trânsito em julgado quando se tratar de dispensa de recurso
pela PGFN. Anota que a ação judicial ainda pendia de sentença, e observa que,
como indicado no processo apenso, o “saldo do débito resultado da diferença
entre o valor principal e o valor efetivamente amortizado, foi transferido para o
processo n° 10166.723481/2012-00, e encontra-se com exigibilidade suspensa,
de acordo com a Ação Ordinária, conforme tela seguinte, processo judicial n°
25986-53.2012.4.01.3400”. Conclui, assim, pela correção do procedimento que
resultou no reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado.
O Colegiado a quo, de seu lado, afasta a aplicação da Súmula CARF no 1 por não
haver identidade de objeto entre os litígios administrativo e judicial, e observa

parcial, nos termos da declaração de voto do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, votando pelas
conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

que não foi pleiteado perante o Poder Judiciário a compensação do valor
daquelas multas especificamente, mas que o direito à compensação depende da
prévia procedência, inconteste, da Ação Ordinária. Ao final, entende perfeita a
aplicação do art. 170-A, porque futuro e incerto o direito à compensação da
parcela do crédito afetada pela ação judicial, não repercutindo aqui as hipóteses
de desistência de recursos em tais matérias ou a sua decisão no rito do art. 543-C
do antigo CPC. Conclui, assim, pela impossibilidade de homologação da
compensação e, também, de cobrança dos débitos, e nega provimento ao recurso
voluntário.
Depois da rejeição de seus embargos de declaração, a Contribuinte suscita
dissídio jurisprudencial com base no paradigma no 1401-001.494, segundo o
qual, não deve ser subtraída a multa de mora do valor recolhido a título de
estimativa para fins de apuração do saldo negativo, quando o contribuinte
possui tutela judicial que impede o Fisco de exigir a referida sanção, pois isso
implicaria cobrar a referida multa em violação ao que determinou a ação
judicial.
A I. Relatora assentou que parte do saldo negativo compensado depende do
resultado da ação judicial, o que impõe a aplicação do art. 170-A do CTN.
Contudo, como antes mencionado, a DCOMP foi transmitida antes da
propositura da ação judicial, e referido dispositivo versa que:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial.(Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
(negrejou-se)
Em litígio semelhante, objeto da Resolução no 1402-000.843, esta Conselheira, à
época relatora do recurso voluntário interposto, concluiu pela necessidade de
sobrestamento do julgamento em face de homologação parcial de compensação
por confirmação parcial de estimativas também pagas em atraso sem acréscimo
de multa de mora. Naquele caso, a suspensão da exigibilidade das estimativas
não pagas estava assegurada por depósitos judiciais, e a autoridade julgadora de
1a instância, para negar o reconhecimento do crédito, invocou o princípio da
unidade de jurisdição, bem como a certeza e liquidez exigidas pelo art. 170 do
CTN, além da vedação contida no art. 170-A do CTN, e também consignou que
não houve retificação das declarações concomitantemente com os pagamentos
em atraso. Havia, ainda, discordância acerca da dedução de valores retidos na
fonte. Considerando as informações prestadas em diligência, esta Conselheira
assim concluiu, e foi acompanhada pela maioria do Colegiado, naquele caso:
Logo, no momento da transmissão das DCOMP o sujeito passivo já contava com
decisão administrativa contrária à denúncia espontânea e ainda não havia
promovido o depósito judicial das diferenças, nem declarado os débitos
recolhidos em atraso. Sob esta ótica, seria possível interpretar que descaberia
aplicar retroativamente os efeitos da decisão judicial ou dos depósitos judiciais a
ela vinculados, para assim liquidar em 30/09/2009 os débitos compensados.
Contudo, se assim fosse, este Colegiado não poderia deixar de se manifestar
acerca da suficiência dos recolhimentos promovidos em 30/01/2009, abordando
os requisitos para caracterização da denúncia espontânea, e observando a
vinculação determinada no art. 62-A, do Anexo II do RICARF, dado que o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu aspectos desta questão no rito do art. 543-
C do antigo CPC.
Resta fora de dúvida, porém, que a suficiência dos recolhimentos promovidos em
atraso pelo sujeito passivo é questão submetida ao Poder Judiciário, cuja solução
não pode ser aqui antecipada, seja em desfavor do sujeito passivo, por
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

inobservância dos requisitos extraídos na interpretação das decisões judiciais
vinculantes acerca do tema, seja em seu favor, na medida em que depositado
judicialmente o valor em litígio.
De fato, a decisão de negar ao sujeito passivo os efeitos da denúncia espontânea
porque não apresentada declaração concomitante dos débitos tardiamente
recolhidos pode ser confrontada em decisão judicial que venha a afastar esta
exigência e dispensar o pagamento da multa de mora, como, aliás, já expresso na
sentença, mesmo frente à informação de que houve irregularidades na retificação
das declarações:
[...]
De outro lado, a decisão de admitir suficientes os recolhimentos frente à
possibilidade de, em face de decisão judicial final desfavorável ao sujeito
passivo, ser determinada a conversão dos depósitos judiciais em renda da União,
é postura incompatível com a certeza e liquidez que o art. 170 do CTN exige
para extinção de débitos por meio de compensação.
[...]
Há, portanto, uma relação de prejudicialidade entre o processo administrativo e o
judicial, que impõe a suspensão do processo administrativo por aplicação
subsidiária do Código de Processo Civil:
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a
produção de certa prova, requisitada a outro juízo;
[...]
De fato, ainda que proposta posteriormente à apresentação da DCOMP, a ação
anulatória, se decidida no mérito, produzirá, necessariamente, efeitos
declaratórios e retroativos, para afirmar ou negar a existência dos débitos
resultantes do recolhimento em atraso sem acréscimo da multa de mora e, por
consequência, negar ou confirmar a suficiência dos recolhimentos promovidos.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de SOBRESTAR o julgamento
mediante sua CONVERSÃO em diligência, para que os autos permaneçam na
Unidade de Origem até o trânsito em julgado da Ação Ordinária n°
2010.51.01.008660-5 ou, em caso de decisão desfavorável ao sujeito passivo, até
a conversão dos depósitos judiciais em renda da União.
Registre-se que naquele caso a suspensão da exigibilidade era assegurada por depósitos
judiciais e não havia, no momento da transmissão da DCOMP e nem mesmo depois,
decisão judicial reconhecendo a possibilidade de denúncia espontânea, suscitando a
discussão acerca da eficácia retroativa dos depósitos judiciais promovidos pelo sujeito
passivo e da necessidade de verificação das condições para reconhecimento da denúncia
espontânea no âmbito administrativo. Além disso, a determinação do saldo negativo era
também afetada por questionamentos acerca de retenções não confirmadas,
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

prejudicando a identificação, como feito aqui, das compensações não homologadas com
a suspensão da exigibilidade conferida na ação judicial.
De toda a sorte, em ambos os casos a ação judicial para discussão acerca de denúncia
espontânea no pagamento das estimativas que compõem o saldo negativo foi proposta
depois da apresentação da DCOMP. Naquele caso, a decisão desfavorável ao sujeito
passivo, que ensejou o depósitos judicial dos valores controvertidos e com estes a
suspensão da exigibilidade das parcelas correspondentes, além da presença de outros
questionamentos, favoreceram a conclusão em favor de uma prejudicial externa. Neste
caso, com a tutela antecipada favorável ao sujeito passivo, a autoridade fiscal adotou a
providência de suspender a exigibilidade dos débitos cujas compensações não foram
homologadas em razão da confirmação parcial das estimativas integradas ao saldo
negativo, e a pretensão da Contribuinte, em recurso especial, é ver homologadas suas
compensações mediante afastamento do art. 170-A do CTN, na linha do que dispôs o
paradigma em litígio também contra ela constituído:
Considerar que os valores pagos a título de estimativas devem ser descontados da multa
de mora, por meio da imputação proporcional, para fins de apurar o valor do saldo
negativo anual, implica cobrar a referida multa em violação ao que determinou a ação
judicial.
A tutela obtida não é para restituir uma exação paga pelo interessado. Se fosse, aí sim,
era necessário aguardar o trânsito em julgado da medida para possibilitar a
compensação, conforme o art. 170A do CTN citado pelo relator.
A decisão judicial impede que a Fazenda Pública cobre a referida multa. A imputação
proporcional com o consequente reconhecimento a menor de saldo negativo é uma
forma de exigir a sanção pecuniária. É negar efetividade a uma tutela judicial que
impede o fisco de cobrar o valor digladiado.
Considero, pois, que o saldo negativo pleiteado deve ser reconhecido a partir das
estimativas recolhidas sem a imputação proporcional com a multa moratória. Meu
entendimento não corresponde a reconhecer um crédito tributário desprovido de certeza
e liquidez em razão do embate judicial. É o contrário. Corresponde a cumprir a decisão
judicial que impede a cobrança da sanção moratória.
Ocorre que, com a suspensão da exigibilidade conferida pela autoridade fiscal nestes
autos, não se verifica a cobrança referida no paradigma. De outro lado, como se
detalhará mais adiante, se o saldo negativo for reconhecido e a compensação
homologada na forma proposta no paradigma, caso seja revertida no futuro a decisão
precária em favor do sujeito passivo, não será mais possível exigir os débitos
correspondentes do sujeito passivo. Ou seja, cumprir a decisão judicial na forma
proposta no paradigma tornaria a tutela antecipada em satisfativa.
De toda a sorte, ainda que não se tenha a solução dada pelo paradigma como a mais
adequada para o caso concreto, também não é possível concordar com a aplicação, nas
circunstâncias aqui presentes, da vedação do art. 170-A do CTN. Isto porque a ação
judicial foi proposta depois da apresentação da DCOMP, veículo que, desde a alteração
do art. 74, §2o da Lei no 9.430, de 1996, pela Medida Provisória no 66, de 2002,
convertida pela Lei no 10.637, de 2002, passou a ser constitutivo de compensação,
promovendo a extinção imediata dos débitos compensados, ainda que passível de
desconstituição mediante ulterior não-homologação da compensação declarada. A
compensação, portanto, se efetivou quando elementos formadores do crédito ainda não
tinham sido submetidos à apreciação do Poder Judiciário. Assim, se a autoridade fiscal,
ao analisar a validade da compensação na data em que declarada, a desconstituísse por
inobservância do art. 170-A do CTN, caberia a sua não-homologação com efeitos
imediatos quanto à exigibilidade dos débitos.
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

É certo que a ação judicial não pode ser ignorada e, inclusive, a submissão do tema ao
Poder Judiciário impede a Contribuinte de ver analisada a mesma questão no âmbito
administrativo, na forma da Súmula CARF no 1. Ou seja, a Contribuinte não poderia
pleitear, neste processo, que sua compensação fosse homologada por ter se verificado a
denúncia espontânea no recolhimento em atraso das estimativas que compõem o saldo
negativo. Mas este pleito não foi aqui veiculado.
Analisando a questão sob outra ótica, o que se vê é o impedimento, pela tutela
antecipada concedida na ação judicial, da cobrança da multa de mora, de onde se
conclui também não ser possível sua cobrança por via transversa, mediante cobrança de
débitos compensados em decorrência do reconhecimento parcial do direito creditório e
consequente homologação parcial. Ainda que o sujeito passivo não tenha comunicado,
na ação judicial, já ter promovido a compensação do saldo negativo, buscando
resguardo apenas em relação a uma das consequências de eventual não reconhecimento
da denúncia espontânea – a cobrança da multa de mora não recolhida -, sem noticiar a
possibilidade de redução de seu crédito por destinação de parte da estimativas pagas à
multa de mora não recolhida, fato é que a concessão da tutela antecipada evidencia o
reconhecimento da verossimilhança necessária para antecipar a satisfação do direito
pretendido pelo autor, qual seja, de não ser obrigado ao acréscimo de multa de mora nos
recolhimentos promovidos em atraso.
E é neste cenário, já contemplando a referida decisão judicial, que este Colegiado é
chamado a se manifestar sobre a validade do ato de homologação parcial da
compensação. Em tais circunstâncias, cabe definir se a autoridade fiscal agiu
regularmente em face de uma compensação declarada antes da propositura da ação
judicial, mas já tendo em conta decisão judicial que reconheceu a verossimilhança de
direito alegado pela Contribuinte. Inclusive, é sob esta visão de contencioso que se tem
por irrelevantes as ocorrências eventualmente verificadas no âmbito judicial depois da
edição do ato de homologação parcial, pois estas deverão ser contempladas pela
autoridade local antes de dar consequências à decisão administrativa que valide, ou não,
aquele ato administrativo. Recorde-se que a Súmula CARF no 1 impede o sujeito
passivo, apenas, de discutir administrativamente o que submetido à apreciação judicial,
e não afeta o dever da autoridade administrativa, ao determinar as providências cabíveis,
de ter em conta o estágio da ação judicial proposta.
Fixadas estas premissas, impõe-se concluir que não era possível reconhecer o direito
creditório ao sujeito passivo em face de decisão judicial precária. De outro lado, manter
o impasse, sem a apreciação da DCOMP, poderia resultar em sua homologação tácita
por inobservância do prazo estipulado no art. 74, §5o da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na Lei no 10.833, de
2003, até que alguma decisão judicial eventualmente favorável à Fazenda Nacional
fosse proferida, mormente se não há qualquer vedação expressa na decisão judicial a
este procedimento, inclusive porque a Contribuinte não noticiou, no âmbito judicial,
esta possibilidade em razão de sua conduta prévia de destinar à compensação o crédito
formado pelas estimativas recolhidas em atraso. Válida, portanto, a percepção implícita
da autoridade fiscal de que a homologação parcial era possível, assim como a conclusão
da autoridade local de a decisão judicial também impedir, no procedimento de análise
da compensação declarada, a cobrança, por via indireta, da multa de mora, mediante
confirmação parcial do saldo negativo utilizado em compensação. Assim, as
consequências do apontamento da falta de multa de mora, que neste caso é a
insuficiência do direito creditório para homologação e extinção definitiva dos débitos
compensados, devem ser a homologação parcial da compensação e suspensão da
exigibilidade dos débitos a descoberto.
Não há, portanto, qualquer descumprimento de ordem judicial. Relevante anotar que nos
debates em sessão de julgamento cogitou-se de o procedimento correto não ser a
homologação parcial das compensações, mas sim a constituição do crédito tributário
não recolhido, com suspensão da exigibilidade em face da decisão judicial de
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

antecipação da tutela. Contudo, a matéria levada ao Poder Judiciário resultou no
recolhimento a menor de estimativas, sem o acréscimo de multa de mora, conduta que,
se tida por ilegítima, demandaria a imputação proporcional dos recolhimentos totais aos
débitos com os acréscimos de multa de juros e de mora7, para apuração das estimativas
não recolhidas e consequente exigência de multa isolada na forma do art. 44, inciso II
da Lei no 9.430, de 1996 com a redação dada pela Medida Provisória no 351, de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 2007. Ou seja: o recolhimento a menor de estimativas
não ensejaria o lançamento de parcelas das estimativas não recolhidas8, mas sim a
aplicação de multa isolada, de modo que esta providência não supriria a parcela do
principal demandada para reconhecimento integral do direito creditório utilizado em
compensação. Logo, mesmo se aplicada multa isolada em face da parcela de estimativa
não recolhida, não seria possível reparar, no futuro, com eventual reversão de decisão
judicial favorável ao sujeito passivo, o reconhecimento do direito creditório sem a glosa
destas parcelas computadas como antecipações na formação do saldo negativo.
Assim, considerando que: i) a compensação foi declarada e extinguiu os débitos
compensados sob condição resolutória de ulterior não homologação antes da propositura
da ação judicial; ii) a homologação parcial das compensações vinculadas ao saldo
negativo decorre exclusivamente da falta de acréscimo de multa de mora às estimativas
pagas em atraso discutida judicialmente; iii) o contencioso administrativo tem por
objeto a verificação da regularidade do ato de homologação parcial da compensação
declarada; iv) a Contribuinte não suscitou em seu recurso voluntário questão que
demandasse exame de matéria submetida ao Poder Judiciário, distinta da aplicação do
que decidido judicialmente; v) a Contribuinte não noticiou, na propositura da ação
judicial, que já havia destinado à compensação de outros débitos o saldo negativo
formado com as estimativas pagas em atraso sem acréscimo de multa de mora; vi)
ressalvas à compensação devem ser promovidas antes do transcurso do prazo legal que
lhes confere homologação tácita, e a reversão de decisão judicial pode acontecer depois
disso; vii) os débitos decorrentes da homologação parcial foram delimitados e estão com
exigibilidade suspensa em razão da tutela antecipada conferida na decisão judicial; e
viii) eventual lançamento de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas não
dispensaria a glosa das estimativas não recolhidas na composição do saldo negativo;
conclui-se que, no presente caso, não há necessidade de sobrestamento do feito, assim
como não é possível a homologação da compensação em relação a parcela que depende
de decisão judicial, devendo os débitos permanecerem com exigibilidade suspensa
enquanto a Contribuinte detiver tutela judicial impedindo a cobrança de multa de mora
não acrescida às estimativas pagas em atraso, restabelecendo-se a exigibilidade dos
débitos compensados caso decisão judicial eficaz lhe seja desfavorável, ou extinguindo-
se o crédito tributário na hipótese de decisão judicial favorável transitada em julgado.
Estas as razões para acompanhar a I. Relatora em suas conclusões e também NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte, mantendo-se a homologação
parcial da compensação porque associada à suspensão da exigibilidade dos débitos
vinculados à ação judicial com tutela antecipada.
Registre-se, inicialmente, que o caso presente também tem em conta compensações
declaradas antes da propositura da ação judicial. A DCOMP inicial, com demonstração
do crédito compensado, foi apresentada em 29/11/2011.
No referido precedente, o I. Relator declarou voto no mesmo sentido aqui proposto:
vincular a decisão do presente processo ao quanto vier a ser decidido nos autos da Ação
Ordinária no 25986.53.2012.4.01.3400, devendo ser sobrestada a liquidação da

7 Neste sentido as decisões exaradas nos Acórdãos no 9101-005.093, 9101-005.129 e 9101-005.330, deste
Colegiado.
8 Súmula CARF no 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL
para exigir estimativas não recolhidas.
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

compensação pleiteada nestes autos até o trânsito em julgado do referido processo
judicial.
Contudo, no contexto presente, no qual há outras parcelas do direito creditório em
discussão, seu voto vinculou tal providência apenas à parcela da compensação
alcançada pela decisão judicial, ao assim determinar: aguardar o trânsito em julgado da
referida ação judicial para a liquidação do presente pedido de compensação no que
toca à parcela objeto dessa discussão, mantendo-se suspensa a exigibilidade dos
tributos que seriam extintos por compensação até que tal evento ocorra.
Esta Conselheira compreende que, na situação presente, há concordância recíproca entre
as providências cabíveis em face da ação judicial em questão. Quando encerrado o
litígio em torno do direito creditório aqui destinado a compensações, a parcela do saldo
negativo formada pelas estimativas não confirmadas em razão da dedução da multa de
mora não recolhida deve ser imputada aos débitos compensados e os valores assim
alcançados devem permanecer com exigibilidade suspensa até o trânsito em julgado da
decisão judicial que possivelmente confirmará o não cabimento da multa de mora nos
alegados recolhimentos espontâneos. Apenas que não se vislumbra, aqui, hipótese de
concomitância propriamente, sendo este debate irrelevante para a fixação das
providências cabíveis no caso.
Neste ponto, portanto, esta Conselheira concorda com o PROVIMENTO PARCIAL do
recurso especial da Contribuinte, e acompanha o I. Relator em suas conclusões.
[...]
Como dito, a única divergência apresentada pela d. conselheira Edeli Pereira
Bessa refere-se à não caracterização da concomitância da ação judicial com a presente discussão.
Desta feita, reexaminando o meu voto e as ponderações contidas na declaração de
voto da d. conselheira, entendo que, de fato, é prescindível a análise da existência ou não de
concomitância da discussão destes autos com a ação judicial e, como já observei no meu voto no
outro processo, embora a pretensão deduzida em juízo afete e esteja diretamente ligada à solução
do presente litígio, o objeto e a causa de pedir não incluem a restituição das estimativas pagas
sem a incidência da multa de mora, mas tão somente a inexegibilidade desta parcela.
Não obstante, os efeitos da suspensão da exigibilidade dos débitos discutidos na
ação judicial proposta devem ser estendidos aos débitos compensados até o trânsito em julgado
daquela decisão judicial.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso especial
da contribuinte para determinar à autoridade administrativa o aguardo do trânsito em julgado da
referida ação judicial, mantendo-se suspensa a exigibilidade dos tributos que seriam extintos por
compensação até que tal evento ocorra.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
O recurso especial da Contribuinte teve seguimento na matéria “divergência na
interpretação do art. 170-A do CTN; inaplicabilidade da Súmula no 1 do CARF”, com base no
paradigma no 1401-001.494.
Os pagamentos de estimativas deduzidos na apuração do saldo negativo do ano-
calendário, no valor total de R$ 1.286.469.243,35, foram reconhecidos parcialmente no valor de
R$ 1.280.874.775,19. A glosa de R$ 5.594.468,16 decorre da imputação proporcional de
pagamento em atraso à estimativa correspondente, acrescida de multa de mora. A Contribuinte
alegou ter questionado judicialmente o acréscimo de multa de mora, e o Colegiado a quo
concordou com a decisão de 1a instância de que deveria ser reconhecida a desistência da
discussão na esfera administrativa, bem como que a discussão judicial contraria o art. 170-A,
que veda compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial pelo
sujeito passivo antes do trânsito em julgado. O voto condutor do acórdão recorrido traz
consignado, ainda, que:
Assim, acaso obtenha êxito na referida ação judicial, deverá a recorrente requerer
restituição do valor descontado do principal a título de multa de mora no cálculo de
rateio aplicado pela Fiscalização, por ter restado caracterizada a desistência, neste
processo administrativo, de seu aproveitamento para a composição do Saldo Negativo.
A recorrente chegou a obter liminar determinando a suspensão da cobrança das multas
de mora e a não inscrição no CADIN e em Dívida Ativa da União.
A liminar em questão, contudo, suspende eventuais cobranças, mas não permite a
compensação de valores já pagos -- como é o caso -- em razão, inclusive, do previsto no
art. 170-A do CTN, verbis:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Assim, julgo prejudicada a análise da questão e deixo de apreciar o mérito acerca da
confissão espontânea para fins de afastamento da multa de mora. Confirmo a glosa nas
parcelas do Saldo Negativo do valor de R$ 5.594.468,16.
O paradigma no 1401-001.494, por sua vez, analisando a mesma situação fática,
concluiu que admitir o desconto da multa de mora implicaria cobrar a referida multa em
violação ao que determinou a ação judicial.
Esta Conselheira assim se pronunciou acerca da mesma ação judicial, em
declaração de voto9 juntada ao Acórdão no 9101-005.370:

9 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício) e, no mérito, por voto de qualidade,
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

A Contribuinte questiona o Acórdão no 1402-002.406, que negou provimento a recurso
voluntário por meio do qual ela pretendia a homologação integral das compensações
declaradas a partir de 30/04/2012 e vinculadas ao saldo negativo de CSLL apurado no
ano-calendário 2009. Referido crédito foi parcialmente reconhecido porque confirmadas
antecipações de R$ 1.447.887.326,00 do total de R$ 1.454.844.939,46 informadas para
o período. A diferença, como demonstrado às e-fls. 99/100, decorre do pagamento de
estimativas em atraso, em 13/02/2012, acrescidas de juros de mora, mas sem multa de
mora, do que decorreu a imputação proporcional dos pagamentos efetuados aos débitos
com os acréscimos integrais, e consequente validação, apenas, de parte do principal
pago.
Desde a manifestação de inconformidade a Contribuinte aduz que pleiteou
judicialmente o reconhecimento da denúncia espontânea e o afastamento da multa de
mora nos recolhimentos em atraso por meio do processo no 25986-53.2012.4.01.344.
Conforme e-fls. 92/93, tratar-se-ia de Ação Ordinária na qual foi relatado o
reprocessamento de cálculos do IRPJ e CSLL nos anos-calendário 2009 a 2011 em
razão de critérios de dedução de perdas de operações de crédito, resultando em apuração
unilateral de valores não recolhidos, pagos com o acréscimo de juros de mora e também
das obrigações acessórias. Houve antecipação de tutela deferida em 04/06/2012
impondo obrigação de fazer consistente de, em primeiro lugar, que se formalizado
eventual lançamento fiscal, fique suspensa a exigibilidade até segunda ordem deste
Juízo Federal e, em segundo, de obstar a inscrição no Cadastro Fiscal da instituição
autora em bancos de dados de devedores inadimplentes ou similares, tais como CADIN
e SICAF ou de inscrever eventual crédito fiscal em Dívida Ativa, também aguardando
eventual decisão liberatória.
Consolidando: as estimativas foram pagas em atraso em 13/02/2012, a DCOMP para
utilização do saldo negativo formado com elas foi transmitida em 30/04/2012, a ação
judicial para reconhecimento do não cabimento da multa moratória foi proposta em
30/05/2012 e a tutela antecipada foi concedida em 04/06/2012. O despacho decisório de
homologação parcial se dá quando ainda vigente a tutela antecipada, sem ter sido
proferida sentença na ação ordinária.
A decisão de 1a instância acrescenta que um dia depois dos pagamentos a Contribuinte
retificou as DCTF (com exceção do débito de 30/09/2009) e, logo depois, a DIPJ. E,
quanto ao litígio, pauta-se no entendimento de que houve renúncia à discussão
administrativa da denúncia espontânea em razão da propositura da ação judicial; afirma
a impossibilidade de utilização do direito creditório daí decorrente em razão da vedação
expressa no art. 170-A do CTN; e, invocando manifestação do Supremo Tribunal
Federal, observa que se a compensação deve esperar o encerramento da ação judicial
mesmo em casos concretos de inconstitucionalidade reconhecida pelo STF, mais ainda
deve ela também aguardar o trânsito em julgado quando se tratar de dispensa de
recurso pela PGFN. Anota que a ação judicial ainda pendia de sentença, e observa que,
como indicado no processo apenso, o “saldo do débito resultado da diferença entre o
valor principal e o valor efetivamente amortizado, foi transferido para o processo n°
10166.723481/2012-00, e encontra-se com exigibilidade suspensa, de acordo com a
Ação Ordinária, conforme tela seguinte, processo judicial n°
25986-
53.2012.4.01.3400”. Conclui, assim, pela correção do procedimento que resultou no
reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado.
O Colegiado a quo, de seu lado, afasta a aplicação da Súmula CARF no 1 por não haver
identidade de objeto entre os litígios administrativo e judicial, e observa que não foi
pleiteado perante o Poder Judiciário a compensação do valor daquelas multas

foi negado provimento ao recurso especial da Contribuinte, vencidos os Conselheiros Livia De Carli Germano, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Alexandre Evaristo Pinto, que lhe deram provimento
parcial, nos termos da declaração de voto do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, votando pelas
conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

especificamente, mas que o direito à compensação depende da prévia procedência,
inconteste, da Ação Ordinária. Ao final, entende perfeita a aplicação do art. 170-A,
porque futuro e incerto o direito à compensação da parcela do crédito afetada pela ação
judicial, não repercutindo aqui as hipóteses de desistência de recursos em tais matérias
ou a sua decisão no rito do art. 543-C do antigo CPC. Conclui, assim, pela
impossibilidade de homologação da compensação e, também, de cobrança dos débitos, e
nega provimento ao recurso voluntário.
Depois da rejeição de seus embargos de declaração, a Contribuinte suscita dissídio
jurisprudencial com base no paradigma no 1401-001.494, segundo o qual, não deve ser
subtraída a multa de mora do valor recolhido a título de estimativa para fins de
apuração do saldo negativo, quando o contribuinte possui tutela judicial que impede o
Fisco de exigir a referida sanção, pois isso implicaria cobrar a referida multa em
violação ao que determinou a ação judicial.
A I. Relatora assentou que parte do saldo negativo compensado depende do resultado da
ação judicial, o que impõe a aplicação do art. 170-A do CTN. Contudo, como antes
mencionado, a DCOMP foi transmitida antes da propositura da ação judicial, e referido
dispositivo versa que:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.(Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001) (negrejou-se)
Em litígio semelhante, objeto da Resolução no 1402-000.843, esta Conselheira, à época
relatora do recurso voluntário interposto, concluiu pela necessidade de sobrestamento
do julgamento em face de homologação parcial de compensação por confirmação
parcial de estimativas também pagas em atraso sem acréscimo de multa de mora.
Naquele caso, a suspensão da exigibilidade das estimativas não pagas estava assegurada
por depósitos judiciais, e a autoridade julgadora de 1a instância, para negar o
reconhecimento do crédito, invocou o princípio da unidade de jurisdição, bem como a
certeza e liquidez exigidas pelo art. 170 do CTN, além da vedação contida no art. 170-A
do CTN, e também consignou que não houve retificação das declarações
concomitantemente com os pagamentos em atraso. Havia, ainda, discordância acerca da
dedução de valores retidos na fonte. Considerando as informações prestadas em
diligência, esta Conselheira assim concluiu, e foi acompanhada pela maioria do
Colegiado, naquele caso:
Logo, no momento da transmissão das DCOMP o sujeito passivo já contava com
decisão administrativa contrária à denúncia espontânea e ainda não havia promovido o
depósito judicial das diferenças, nem declarado os débitos recolhidos em atraso. Sob
esta ótica, seria possível interpretar que descaberia aplicar retroativamente os efeitos da
decisão judicial ou dos depósitos judiciais a ela vinculados, para assim liquidar em
30/09/2009 os débitos compensados.
Contudo, se assim fosse, este Colegiado não poderia deixar de se manifestar acerca da
suficiência dos recolhimentos promovidos em 30/01/2009, abordando os requisitos para
caracterização da denúncia espontânea, e observando a vinculação determinada no art.
62-A, do Anexo II do RICARF, dado que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
aspectos desta questão no rito do art. 543-C do antigo CPC.
Resta fora de dúvida, porém, que a suficiência dos recolhimentos promovidos em atraso
pelo sujeito passivo é questão submetida ao Poder Judiciário, cuja solução não pode ser
aqui antecipada, seja em desfavor do sujeito passivo, por inobservância dos requisitos
extraídos na interpretação das decisões judiciais vinculantes acerca do tema, seja em seu
favor, na medida em que depositado judicialmente o valor em litígio.
De fato, a decisão de negar ao sujeito passivo os efeitos da denúncia espontânea porque
não apresentada declaração concomitante dos débitos tardiamente recolhidos pode ser
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

confrontada em decisão judicial que venha a afastar esta exigência e dispensar o
pagamento da multa de mora, como, aliás, já expresso na sentença, mesmo frente à
informação de que houve irregularidades na retificação das declarações:
[...]
De outro lado, a decisão de admitir suficientes os recolhimentos frente à possibilidade
de, em face de decisão judicial final desfavorável ao sujeito passivo, ser determinada a
conversão dos depósitos judiciais em renda da União, é postura incompatível com a
certeza e liquidez que o art. 170 do CTN exige para extinção de débitos por meio de
compensação.
[...]
Há, portanto, uma relação de prejudicialidade entre o processo administrativo e o
judicial, que impõe a suspensão do processo administrativo por aplicação subsidiária do
Código de Processo Civil:
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção
de certa prova, requisitada a outro juízo;
[...]
De fato, ainda que proposta posteriormente à apresentação da DCOMP, a ação
anulatória, se decidida no mérito, produzirá, necessariamente, efeitos declaratórios e
retroativos, para afirmar ou negar a existência dos débitos resultantes do recolhimento
em atraso sem acréscimo da multa de mora e, por consequência, negar ou confirmar a
suficiência dos recolhimentos promovidos.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de SOBRESTAR o julgamento mediante
sua CONVERSÃO em diligência, para que os autos permaneçam na Unidade de
Origem até o trânsito em julgado da Ação Ordinária n° 2010.51.01.008660-5 ou, em
caso de decisão desfavorável ao sujeito passivo, até a conversão dos depósitos judiciais
em renda da União.
Registre-se que naquele caso a suspensão da exigibilidade era assegurada por depósitos
judiciais e não havia, no momento da transmissão da DCOMP e nem mesmo depois,
decisão judicial reconhecendo a possibilidade de denúncia espontânea, suscitando a
discussão acerca da eficácia retroativa dos depósitos judiciais promovidos pelo sujeito
passivo e da necessidade de verificação das condições para reconhecimento da denúncia
espontânea no âmbito administrativo. Além disso, a determinação do saldo negativo era
também afetada por questionamentos acerca de retenções não confirmadas,
prejudicando a identificação, como feito aqui, das compensações não homologadas com
a suspensão da exigibilidade conferida na ação judicial.
De toda a sorte, em ambos os casos a ação judicial para discussão acerca de denúncia
espontânea no pagamento das estimativas que compõem o saldo negativo foi proposta
depois da apresentação da DCOMP. Naquele caso, a decisão desfavorável ao sujeito
passivo, que ensejou o depósitos judicial dos valores controvertidos e com estes a
suspensão da exigibilidade das parcelas correspondentes, além da presença de outros
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

questionamentos, favoreceram a conclusão em favor de uma prejudicial externa. Neste
caso, com a tutela antecipada favorável ao sujeito passivo, a autoridade fiscal adotou a
providência de suspender a exigibilidade dos débitos cujas compensações não foram
homologadas em razão da confirmação parcial das estimativas integradas ao saldo
negativo, e a pretensão da Contribuinte, em recurso especial, é ver homologadas suas
compensações mediante afastamento do art. 170-A do CTN, na linha do que dispôs o
paradigma em litígio também contra ela constituído:
Considerar que os valores pagos a título de estimativas devem ser descontados da multa
de mora, por meio da imputação proporcional, para fins de apurar o valor do saldo
negativo anual, implica cobrar a referida multa em violação ao que determinou a ação
judicial.
A tutela obtida não é para restituir uma exação paga pelo interessado. Se fosse, aí sim,
era necessário aguardar o trânsito em julgado da medida para possibilitar a
compensação, conforme o art. 170A do CTN citado pelo relator.
A decisão judicial impede que a Fazenda Pública cobre a referida multa. A imputação
proporcional com o consequente reconhecimento a menor de saldo negativo é uma
forma de exigir a sanção pecuniária. É negar efetividade a uma tutela judicial que
impede o fisco de cobrar o valor digladiado.
Considero, pois, que o saldo negativo pleiteado deve ser reconhecido a partir das
estimativas recolhidas sem a imputação proporcional com a multa moratória. Meu
entendimento não corresponde a reconhecer um crédito tributário desprovido de certeza
e liquidez em razão do embate judicial. É o contrário. Corresponde a cumprir a decisão
judicial que impede a cobrança da sanção moratória.
Ocorre que, com a suspensão da exigibilidade conferida pela autoridade fiscal nestes
autos, não se verifica a cobrança referida no paradigma. De outro lado, como se
detalhará mais adiante, se o saldo negativo for reconhecido e a compensação
homologada na forma proposta no paradigma, caso seja revertida no futuro a decisão
precária em favor do sujeito passivo, não será mais possível exigir os débitos
correspondentes do sujeito passivo. Ou seja, cumprir a decisão judicial na forma
proposta no paradigma tornaria a tutela antecipada em satisfativa.
De toda a sorte, ainda que não se tenha a solução dada pelo paradigma como a mais
adequada para o caso concreto, também não é possível concordar com a aplicação, nas
circunstâncias aqui presentes, da vedação do art. 170-A do CTN. Isto porque a ação
judicial foi proposta depois da apresentação da DCOMP, veículo que, desde a alteração
do art. 74, §2o da Lei no 9.430, de 1996, pela Medida Provisória no 66, de 2002,
convertida pela Lei no 10.637, de 2002, passou a ser constitutivo de compensação,
promovendo a extinção imediata dos débitos compensados, ainda que passível de
desconstituição mediante ulterior não-homologação da compensação declarada. A
compensação, portanto, se efetivou quando elementos formadores do crédito ainda não
tinham sido submetidos à apreciação do Poder Judiciário. Assim, se a autoridade fiscal,
ao analisar a validade da compensação na data em que declarada, a desconstituísse por
inobservância do art. 170-A do CTN, caberia a sua não-homologação com efeitos
imediatos quanto à exigibilidade dos débitos.
É certo que a ação judicial não pode ser ignorada e, inclusive, a submissão do tema ao
Poder Judiciário impede a Contribuinte de ver analisada a mesma questão no âmbito
administrativo, na forma da Súmula CARF no 1. Ou seja, a Contribuinte não poderia
pleitear, neste processo, que sua compensação fosse homologada por ter se verificado a
denúncia espontânea no recolhimento em atraso das estimativas que compõem o saldo
negativo. Mas este pleito não foi aqui veiculado.
Analisando a questão sob outra ótica, o que se vê é o impedimento, pela tutela
antecipada concedida na ação judicial, da cobrança da multa de mora, de onde se
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

conclui também não ser possível sua cobrança por via transversa, mediante cobrança de
débitos compensados em decorrência do reconhecimento parcial do direito creditório e
consequente homologação parcial. Ainda que o sujeito passivo não tenha comunicado,
na ação judicial, já ter promovido a compensação do saldo negativo, buscando
resguardo apenas em relação a uma das consequências de eventual não reconhecimento
da denúncia espontânea – a cobrança da multa de mora não recolhida -, sem noticiar a
possibilidade de redução de seu crédito por destinação de parte da estimativas pagas à
multa de mora não recolhida, fato é que a concessão da tutela antecipada evidencia o
reconhecimento da verossimilhança necessária para antecipar a satisfação do direito
pretendido pelo autor, qual seja, de não ser obrigado ao acréscimo de multa de mora nos
recolhimentos promovidos em atraso.
E é neste cenário, já contemplando a referida decisão judicial, que este Colegiado é
chamado a se manifestar sobre a validade do ato de homologação parcial da
compensação. Em tais circunstâncias, cabe definir se a autoridade fiscal agiu
regularmente em face de uma compensação declarada antes da propositura da ação
judicial, mas já tendo em conta decisão judicial que reconheceu a verossimilhança de
direito alegado pela Contribuinte. Inclusive, é sob esta visão de contencioso que se tem
por irrelevantes as ocorrências eventualmente verificadas no âmbito judicial depois da
edição do ato de homologação parcial, pois estas deverão ser contempladas pela
autoridade local antes de dar consequências à decisão administrativa que valide, ou não,
aquele ato administrativo. Recorde-se que a Súmula CARF no 1 impede o sujeito
passivo, apenas, de discutir administrativamente o que submetido à apreciação judicial,
e não afeta o dever da autoridade administrativa, ao determinar as providências cabíveis,
de ter em conta o estágio da ação judicial proposta.
Fixadas estas premissas, impõe-se concluir que não era possível reconhecer o direito
creditório ao sujeito passivo em face de decisão judicial precária. De outro lado, manter
o impasse, sem a apreciação da DCOMP, poderia resultar em sua homologação tácita
por inobservância do prazo estipulado no art. 74, §5o da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na Lei no 10.833, de
2003, até que alguma decisão judicial eventualmente favorável à Fazenda Nacional
fosse proferida, mormente se não há qualquer vedação expressa na decisão judicial a
este procedimento, inclusive porque a Contribuinte não noticiou, no âmbito judicial,
esta possibilidade em razão de sua conduta prévia de destinar à compensação o crédito
formado pelas estimativas recolhidas em atraso. Válida, portanto, a percepção implícita
da autoridade fiscal de que a homologação parcial era possível, assim como a conclusão
da autoridade local de a decisão judicial também impedir, no procedimento de análise
da compensação declarada, a cobrança, por via indireta, da multa de mora, mediante
confirmação parcial do saldo negativo utilizado em compensação. Assim, as
consequências do apontamento da falta de multa de mora, que neste caso é a
insuficiência do direito creditório para homologação e extinção definitiva dos débitos
compensados, devem ser a homologação parcial da compensação e suspensão da
exigibilidade dos débitos a descoberto.
Não há, portanto, qualquer descumprimento de ordem judicial. Relevante anotar que nos
debates em sessão de julgamento cogitou-se de o procedimento correto não ser a
homologação parcial das compensações, mas sim a constituição do crédito tributário
não recolhido, com suspensão da exigibilidade em face da decisão judicial de
antecipação da tutela. Contudo, a matéria levada ao Poder Judiciário resultou no
recolhimento a menor de estimativas, sem o acréscimo de multa de mora, conduta que,
se tida por ilegítima, demandaria a imputação proporcional dos recolhimentos totais aos
débitos com os acréscimos de multa de juros e de mora10, para apuração das estimativas
não recolhidas e consequente exigência de multa isolada na forma do art. 44, inciso II
da Lei no 9.430, de 1996 com a redação dada pela Medida Provisória no 351, de 2007,

10 Neste sentido as decisões exaradas nos Acórdãos no 9101-005.093, 9101-005.129 e 9101-005.330, deste
Colegiado.
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

convertida na Lei no 11.488, de 2007. Ou seja: o recolhimento a menor de estimativas
não ensejaria o lançamento de parcelas das estimativas não recolhidas11, mas sim a
aplicação de multa isolada, de modo que esta providência não supriria a parcela do
principal demandada para reconhecimento integral do direito creditório utilizado em
compensação. Logo, mesmo se aplicada multa isolada em face da parcela de estimativa
não recolhida, não seria possível reparar, no futuro, com eventual reversão de decisão
judicial favorável ao sujeito passivo, o reconhecimento do direito creditório sem a glosa
destas parcelas computadas como antecipações na formação do saldo negativo.
Assim, considerando que: i) a compensação foi declarada e extinguiu os débitos
compensados sob condição resolutória de ulterior não homologação antes da propositura
da ação judicial; ii) a homologação parcial das compensações vinculadas ao saldo
negativo decorre exclusivamente da falta de acréscimo de multa de mora às estimativas
pagas em atraso discutida judicialmente; iii) o contencioso administrativo tem por
objeto a verificação da regularidade do ato de homologação parcial da compensação
declarada; iv) a Contribuinte não suscitou em seu recurso voluntário questão que
demandasse exame de matéria submetida ao Poder Judiciário, distinta da aplicação do
que decidido judicialmente; v) a Contribuinte não noticiou, na propositura da ação
judicial, que já havia destinado à compensação de outros débitos o saldo negativo
formado com as estimativas pagas em atraso sem acréscimo de multa de mora; vi)
ressalvas à compensação devem ser promovidas antes do transcurso do prazo legal que
lhes confere homologação tácita, e a reversão de decisão judicial pode acontecer depois
disso; vii) os débitos decorrentes da homologação parcial foram delimitados e estão com
exigibilidade suspensa em razão da tutela antecipada conferida na decisão judicial; e
viii) eventual lançamento de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas não
dispensaria a glosa das estimativas não recolhidas na composição do saldo negativo;
conclui-se que, no presente caso, não há necessidade de sobrestamento do feito, assim
como não é possível a homologação da compensação em relação a parcela que depende
de decisão judicial, devendo os débitos permanecerem com exigibilidade suspensa
enquanto a Contribuinte detiver tutela judicial impedindo a cobrança de multa de mora
não acrescida às estimativas pagas em atraso, restabelecendo-se a exigibilidade dos
débitos compensados caso decisão judicial eficaz lhe seja desfavorável, ou extinguindo-
se o crédito tributário na hipótese de decisão judicial favorável transitada em julgado.
Estas as razões para acompanhar a I. Relatora em suas conclusões e também NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte, mantendo-se a homologação
parcial da compensação porque associada à suspensão da exigibilidade dos débitos
vinculados à ação judicial com tutela antecipada.
O presente caso aporta nesta instância especial com a confirmação da glosa
parcial das estimativas, sem suspensão da exigibilidade dos débitos compensados que restam a
descoberto em razão desta glosa. Para além disso, as compensações foram declaradas depois da
propositura da ação judicial: a DCOMP inicial, com demonstração do crédito compensado, foi
apresentada em 29/01/2013, e a Ação Ordinária foi proposta em 30/05/2012, com concessão de
tutela antecipada em 04/06/2012. O despacho decisório que homologou parcialmente a
compensação, por sua vez, foi editado em 09/12/2015, enquanto vigente a tutela antecipada,
estando os autos da ação judicial, à época, conclusos para sentença, conforme demonstrado às e-
fls. 563/564.
Nestes autos não está informada a data de declaração em DCTF dos débitos
recolhidos em atraso. A autoridade julgadora de 1a instância também afirma que houve renúncia
à discussão administrativa e invoca o art. 170-A CTN para negar a possibilidade de antecipação
do IRPJ devido, sob discussão judicial, integrar o saldo negativo utilizado em compensação.

11 Súmula CARF no 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL
para exigir estimativas não recolhidas.
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

Aqui o Colegiado a quo concordou com a desistência da discussão administrativa
em razão da ação judicial e confirmou a vedação presente no art. 170-A do CTN.
No segundo caso sobre o tema apreciado por este Colegiado, tendo por objeto
compensações declaradas antes da propositura da ação judicial, esta Conselheira concordou com
as conclusões deste mesmo I. Relator expressas em seu voto vencido12 no Acórdão no 9101-
006.634, ponderando em declaração de voto que:
No referido precedente, o I. Relator declarou voto no mesmo sentido aqui proposto:
vincular a decisão do presente processo ao quanto vier a ser decidido nos autos da Ação
Ordinária no 25986.53.2012.4.01.3400, devendo ser sobrestada a liquidação da
compensação pleiteada nestes autos até o trânsito em julgado do referido processo
judicial.
Contudo, no contexto presente, no qual há outras parcelas do direito creditório em
discussão, seu voto vinculou tal providência apenas à parcela da compensação alcançada
pela decisão judicial, ao assim determinar: aguardar o trânsito em julgado da referida
ação judicial para a liquidação do presente pedido de compensação no que toca à
parcela objeto dessa discussão, mantendo-se suspensa a exigibilidade dos tributos que
seriam extintos por compensação até que tal evento ocorra.
Esta Conselheira compreende que, na situação presente, há concordância recíproca entre
as providências cabíveis em face da ação judicial em questão. Quando encerrado o
litígio em torno do direito creditório aqui destinado a compensações, a parcela do saldo
negativo formada pelas estimativas não confirmadas em razão da dedução da multa de
mora não recolhida deve ser imputada aos débitos compensados e os valores assim
alcançados devem permanecer com exigibilidade suspensa até o trânsito em julgado da
decisão judicial que possivelmente confirmará o não cabimento da multa de mora nos
alegados recolhimentos espontâneos. Apenas que não se vislumbra, aqui, hipótese de
concomitância propriamente, sendo este debate irrelevante para a fixação das
providências cabíveis no caso.
Neste ponto, portanto, esta Conselheira concorda com o PROVIMENTO PARCIAL do
recurso especial da Contribuinte, e acompanha o I. Relator em suas conclusões.
No voto vencedor do referido julgado, o Conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli concordou com o direcionamento dado pelo paradigma no 1302-002.707, no sentido de
que a ação judicial terá apenas duas consequências possíveis, quais sejam: (i) o Poder
Judiciário dará provimento às razões da Recorrente, ratificando a tese de que, de fato, a multa
de mora não é devida, face a denúncia espontânea invocada, quando o contribuinte poderá
levantar os valores depositados. Por outro lado, (ii) caso seja refutada a tese do contribuinte, a
multa de mora já depositada será convertida em renda, ou seja, serão recolhidos definitivamente
os valores que a Receita Federal do Brasil entende como devidos.
Contudo, nestes autos, o paradigma no 1302-002.707 não foi admitido para
caracterização da divergência justamente porque não há notícia de depósito judicial dos
acréscimos legais discutidos judicialmente. Desde a manifestação de inconformidade, a
Contribuinte apenas alega que a exigibilidade dos débitos não recolhidos está suspensa por força
da tutela antecipada concedida na ação judicial.

12 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo
Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente), restando vencidos o
relator e os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que o acompanharam pelas
conclusões.
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.960 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.905167/2015-14

Assim, a hipótese aqui é de recolhimento em atraso das estimativas sem
acréscimo de multa de mora, seguido de ação judicial para discussão do cabimento da multa de
mora na hipótese de denúncia espontânea, na qual a Contribuinte alcançou tutela antecipada para
suspender a exigibilidade dos débitos não recolhidos. Depois da concessão da tutela antecipada,
a Contribuinte apresentou DCOMP para liquidação de débitos, computando no saldo negativo as
estimativas em sua integralidade, apesar de não adicionada a multa de mora no recolhimento em
atraso.
Em tais circunstâncias, se o Poder Judiciário refutar a tese da Contribuinte, os
débitos terão sua exigibilidade restabelecida, e a glosa aqui procedida deverá ser confirmada,
razão pela qual não é possível homologar a compensação promovida, devendo-se aguardar o
trânsito em julgado da referida ação judicial para a liquidação do presente pedido de
compensação no que toca à parcela objeto dessa discussão, mantendo-se suspensa a
exigibilidade dos tributos que seriam extintos por compensação até que tal evento ocorra.
Não é possível, assim, confirmar-se o direito creditório declarado e, por
consequência, a homologação da compensação objeto do presente feito, como pretende a
Contribuinte. Estas as razões para, também aqui, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1798
DF CARF MF
Original